Tribunal: TJSP
Processo: 0621202-63.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU, Contribuição de iluminação pública e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Limpeza Pública (até 1998/Coleta de Lixo) – Nulidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU, Contribuição de iluminação pública e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Limpeza Pública (até 1998/Coleta de Lixo) – Nulidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU, à Contribuição de Iluminação Pública e às Taxas de Incêndio e de Coleta de Lixo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0621202-63.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
PORTORICO INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621202-63.2008.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0621202-63.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: PORTORICO INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA (MASSA
FALIDA)
VOTO No 16229
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU,
Contribuição de iluminação pública e Taxas (Conservação de
Vias e Logradouros; Incêndio; Limpeza Pública (até
1998/Coleta de Lixo) – Nulidade da Taxa de Conservação de
Vias e Logradouros, pois inconstitucional – Precedentes do
STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de
Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP
(demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Ausência de
fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das
dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e
liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Exação
que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU, à
Contribuição de Iluminação Pública e às Taxas de Incêndio e
de Coleta de Lixo – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ausência de fundamentação legal e
discriminação dos vencimentos dos tributos cobrados, vedada a substituição ou emenda
das certidões de dívida ativa, haja vista que os vícios remontariam à própria inscrição.
Não foi arbitrada sucumbência.
Em síntese, sustenta a agravante que a sentença é nula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621202-63.2008.8.26.0564
3
pois teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de lavra do
juízo monocrático. Ainda, afirma que deveria ter sido oportunizada a emenda ou
substituição das CDAs, bem como a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve contrarrazões.
Parecer do Ministério Público às fls. 45/48, pugnando pela
manutenção da extinção da execução fiscal.
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 17/11/2008 para
cobrança de Contribuição de Iluminação Pública, IPTU, Taxa de Incêndio, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Limpeza Pública (até 1998)/ Coleta de
Lixo do exercício de 20071.
De
proêmio,
impende
consignar
que
a
inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi
devidamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, sendo
despicienda, portanto, a análise do RE no 996. 476/SP, sobretudo porque o fato gerador
da TCVL ora cobrada retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao
atual posicionamento do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI no
2060913-26.2014.8.26.0000.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
1 Valor da causa: R$ 1.523,96 atualizados para novembro de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621202-63.2008.8.26.0564
4
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I Cobrança de taxa de
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços. II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997;
n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os
artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis
n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da
Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de
dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros públicos, própria dos impostos. IV A harmonia entre os
Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual. V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621202-63.2008.8.26.0564
5
do art. 144 dessa mesma Carta Política. VI Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2060913-26.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data de
Registro: 22/08/2014).
Por outro lado, verifica-se que a cobrança relativa à Taxa
de Incêndio é permitida em razão da recente modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP pelo STF, pois foi eleito como marco temporal o ajuizamento da respectiva
ação, e não o vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito
tributário. Assim, para as ações ajuizadas anteriormente a 01/08/2017, como é o caso
(distribuição em 17/11/2008), reputa-se constitucional a exigência de taxa pela
utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, ao passo que, para as ações
ajuizadas após essa data, a cobrança é inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva
do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao
interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de
Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621202-63.2008.8.26.0564
6
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu
dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo
e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e
extinção da exação.
Da análise das CDAs encartadas, constata-se a ausência de
fundamentação legal dos tributos cobrados e das respectivas datas de vencimento, de
modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação do título
executivo. Entretanto, as CDAs especificam o valor originário do débito, a natureza dos
tributos e os respectivos exercícios. Há referência aos encargos sobre a dívida e às leis
que os embasam, sendo desnecessária a apresentação de detalhada memória de cálculo.
É o bastante para que o contribuinte se inteire a respeito, não se podendo falar em
cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade sem efetivo prejuízo à defesa do
executado, cabendo a este o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621202-63.2008.8.26.0564
7
legal e aos demais elementos não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do
título executivo, vez que nítida a identificação dos tributos cobrados, do sujeito passivo
e do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis. Ainda
que assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de emendar ou
substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o,
da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da TCVL não
contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU, à Contribuição de
Iluminação Pública, à Taxa de Incêndio e à Taxa de Lixo, excluída a Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros.
MÔNICA SERRANO
Relatora